Tribunal: TJSP
Processo: 1026241-59.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
NULIDADE DA PARTILHA – Um imóvel - Revelia – Inaplicabilidade dos efeitos da revelia por se tratar, exclusivamente, de matéria de direito – Cônjuge supérstite – Meação respeitada - Deflui do inciso I do art. 1.829 do Código Civil que o cônjuge casado pela comunhão de bens não tem direito à herança, isto porque está amparado pela meação decorrente do regime de casamento, e a falecida poderia

Ementa:
NULIDADE DA PARTILHA – Um imóvel - Revelia – Inaplicabilidade dos efeitos da revelia por se tratar, exclusivamente, de matéria de direito – Cônjuge supérstite – Meação respeitada - Deflui do inciso I do art. 1.829 do Código Civil que o cônjuge casado pela comunhão de bens não tem direito à herança, isto porque está amparado pela meação decorrente do regime de casamento, e a falecida poderia dispor integralmente e sua parte ideal, como fez por testamento – Inexistência de nulidade a ser sanada - Recurso desprovido.